Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706813-26.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA APELADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES D E S P A C H O À Secretaria para modificar a autuação referente à Segunda Apelante, Neotech Comércio e Serviços Ltda - ME, nos termos da manifestação de ID n° 25053820. Após, conceda-se prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para a Terceira Apelante, Sulamérica Afiançadora Ltda., manifeste-se sobre o Despacho de ID n° 24580523. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator